Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719698-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intime-se o agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando declaração de hipossuficiência, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópias da declaração de IR, extratos bancários atualizados, contracheques e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator